Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727774-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA DESPACHO O recurso será julgado na sessão presencial a ser realizada em 15 de junho do corrente ano. Intimem-se. Brasília/DF, 31.05.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR